Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Admissibilidade. Cabe agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Súmula no. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento interposto, em nome próprio, pelo advogado da parte exequente para reformar a decisão, na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reserva de seus honorários advocatícios contratuais.
4. Nos termos do artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/1994, os honorários advocatícios contratuais devem ser pagos diretamente ao advogado, mediante dedução da quantia devida ao seu constituinte, quando o causídico juntar aos autos o contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento dos valores. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 912.623/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 03/08/2020.
5. O agravante formulou pedido de reserva dos valores e juntou o respectivo contrato de honorários advocatícios (ID 69817088 na origem) ANTES da expedição do Ofício pelo Juizado com a determinação de transferência da quantia devida (ID72871598 na origem), razão por que faz jus ao pagamento de seus honorários diretamente nos autos.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar o pagamento dos honorários advocatícios contratuais diretamente ao agravante.
7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.